Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718275-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PIZZARIA E LANCHONETE PONTAL LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator